Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo aviado pela ora embargante e manteve a r. sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse deduzido na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padeceria dos vícios da omissão, obscuridade e contradição no que se refere à análise quanto à possibilidade de conhecimento da contestação apresentada pela Terracap, à existência de processo de regularização fundiária da área em que localizado o imóvel, à boa-fé da posse exercida pela embargante, ao indeferimento da prova pericial pleiteada e à aplicação do enunciado n. 619 da Súmula do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que “a TERRACAP ao ofertar contestação, apresentou pedido contraposto a tempo e modo, portanto, inexistente julgamento ‘extra petita’” (ID 78157420).
4. Este órgão julgador foi preciso ao anotar que as provas requeridas pela ora embargante, a exemplo do exame pericial, “não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos já eram suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo” (ID 78157420, p. 7).
5. O acórdão foi claro e expresso ao pontuar que, muito embora a embargante ocupe o imóvel objeto de discussão nos autos desde 1985, “não detém qualquer ato ou contrato administrativo que o legitime a ocupar o referido imóvel, caracterizando como indevida a sua ocupação” (ID 78157420). Esta Turma Cível complementou que, à luz do enunciado n. 619 da Súmula do c. STJ, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (ID 78157420, p. 13).
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, omissão ou obscuridade, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
7. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.